Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732208-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INSIGHT SOLUÇOES ANALÍTICAS LTDA RECORRIDOS: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS. SOLIDARIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DO DOLO OU CULPA GRAVE. AUSÊNCIA. 1. O provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento quando há decisão interlocutória a respeito da prescrição, sob pena de preclusão. 2. A falta de comprovação quanto à materialização do objeto do contrato permite compreender o modus operandi dos envolvidos e verificar a existência de cobrança por serviços não executados, não se tratando de mero descumprimento contratual, por haver notas fiscais e ateste de serviços, cabendo o ressarcimento integral do dano. 3. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. 4. Recurso provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, ao argumento de ter ocorrido a prescrição da pretensão de ressarcimento. Entende que o prazo para ajuizamento de ação de reparação civil é de três anos. Como os pagamentos ocorreram entre 2016 e 2017, e a ação foi proposta em 2020, estaria configurada a prescrição; b) artigos 389 e 391, ambos do CC, porque não houve inadimplemento, pois os serviços foram devidamente prestados e comprovados por meio documental. diante da ausência de comprovação de inadimplemento, e suficiente demonstração da prestação dos serviços, com inversão da sucumbência. c) artigos 847 e 884, ambos do CC, afirmando falta de legitimidade ativa do IEL para promover ação sobre suposto descumprimento contratual com recursos de terceiros; d) artigos 372, 933 e 938, § 3o, todos do CPC, porquanto deve haver nova instrução probatória, a fim de se defender do processo do Tribunal de Contas da União, tendo em vista a utilização indevida de prova emprestada sem contraditório. Em sede de extraordinário, a recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando infringência ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Defende ter ocorrido equívocos quanto aos esclarecimentos sobre a contratação da empresa recorrente, a distribuição do ônus probatório na ação, e a efetiva corroboração da prestação dos serviços. Discorre sobre a possibilidade de essa ação gerar enriquecimento sem causa à parte recorrida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do CC, uma vez que “O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.560.616/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa ao artigo 389, 391, 847 e 884, todos do CC, uma vez que “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente o especial não pode transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 372, 933 e 938, § 3o, todos do CPC, porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). E, ainda que assim não fosse, para apreciar a tese recursal, da forma pela qual colocada, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa” (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027